Tribunal: TJDFT
Processo: 0703586-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703586-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA DAIA LTDA AGRAVADO: PAULA REGINA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO INTEGRADO DE ODONTOLOGIA DAIA LTDA contra a decisão proferida pelo MMo Juiz da Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação indenizatória no 0707938-54.2024.8.07.0014, promovida por PAULA REGINA PEREIRA DA SILVA, afastou a alegação de inépcia da inicial, de prescrição, e, ainda, inverteu o ônus da prova e determinou a perícia técnica, nomeando perita oficial. Em suas razões recursais (ID no 68437789), a parte agravante tece considerações sofre a dinâmica fática. Ainda, pontua questões a respeito do nexo causal. Reafirma haver prescrição. Também, aduz que a prova a ser por ela produzida é diabólica, de modo que não se poderia ter sido redistribuído o ônus da prova. Requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pediu a reforma da decisão. Preparo regular - ID no 68440048. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No presente caso, não obstante as alegações da parte agravante, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo da demora. De início, insta ressaltar que caso o feito originário fosse suspenso não haveria utilidade prática, pois para a solução da lide faz-se necessária a produção probatória, que já foi regularmente determinada pelo Juízo de origem. Assim, na hipótese de se suspender o processo de origem não se chegaria à solução da lide, que depende da fase probatória. Devo lembrar, ainda, que a cognição do agravo de instrumento não é ampla e não é possível avaliar certos pontos probatórios, sobretudo se ainda não houve manifestação conclusiva quanto às provas – que, friso, sequer foram ainda produzidas pelo Juízo de origem. A relação é consumerista (artigos 2o e 3o do CDC), e, por isso, ao menos nessa cognição sumária, adequada tanto a inversão do ônus probatório (artigo 6o do CDC) como a determinação de perícia técnica. Quanto ao efeito suspensivo, não há risco para a agravante, que, por afirmar que a ação deve ser julgada improcedente, só se beneficia com a produção probatória, pois essa é a forma de se chegar à conclusão que diz ser a melhor para o caso concreto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador